Tribunal: TJES
Processo: 5016558-26.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de habeas corpus impetrada com pedido liminar em favor de paciente preso preventivamente desde 11/09/2023, acusado de crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos V e VII, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, três vezes; artigo 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03; e artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, todos combinados com o artigo 69 do Código Penal. A impetrante alegou ilegalidade na prisão em flagrante por suposta invasão de domicílio, ausência de fundamentação para a prisão preventiva e excesso de prazo na formação de culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) determinar se houve ilegalidade na prisão em flagrante em razão da alegada invasão de domicílio; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente; e (iii) apurar se há excesso de prazo na formação de culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise de eventual nulidade na prisão em flagrante por alegada invasão de domicílio demanda exame aprofundado das provas produzidas na instrução criminal, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Ademais, a questão não foi previamente submetida ao juízo de origem, configurando supressão de instância. A prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, com base em indícios de autoria, gravidade concreta da conduta delituosa (tentativa de homicídio contra policiais no exercício de suas funções e posse de armamento de alto poder lesivo), e necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. A gravidade concreta dos crimes imputados justifica a manutenção da prisão cautelar, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal. Não se verifica excesso de prazo na formação de culpa, considerando que o processo segue trâmite regular, com instrução concluída e apresentação das alegações finais pelo Ministério Público. O prazo deve ser avaliado à luz do princípio da razoabilidade, observando as peculiaridades do caso concreto, e não por simples soma aritmética.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, e 319; CF/1988, art. 5º, XI.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 174.864/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/08/2024; STJ, AgRg no HC n. 727.688/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 03/05/2022; STJ, HC 552.162/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/03/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016558-26.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE DENEGAR A ORDEM
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)